Tribunal: CARF
Processo: 11065.722416/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.722416/2012-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.986 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
PRIORITY PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. CRÉDITO E DÉBITO DE
MESMO TRIMESTRE/ANO-CALENDÁRIO. COMPENSAÇÃO. PERÍODO
SEGUINTE AO DA RETENÇÃO SOFRIDA NA FONTE. POSSIBILIDADE.
REQUISITO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO APRESENTADA NO
PRAZO DE VENCIMENTO DO IRRF DEVIDO.
É facultado ao contribuinte compensar crédito de Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte, incidente sobre receitas de Juros sobre Capital Próprio, com
débito de IRRF decorrente de pagamento ou crédito de Juros sobre Capital
Próprio aos sócios/acionistas, desde que o débito e o crédito digam respeito a
fatos geradores ocorridos no mesmo trimestre/ano-calendário, podendo a
respectiva Declaração de Compensação ser apresentada no trimestre/ano-
calendário seguinte ao da retenção sofrida na fonte até o dia de vencimento do
IRRF devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do Acórdão
n° 14-95.870, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto/SP (“DRJ”).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.722416/2012-96
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.986 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722416/2012-96

Na origem, a ora Recorrente apresentara duas Declarações de Compensação
(“DCOMP”), mediante as quais intentara liquidar débitos de Imposto de Renda Retido na Fonte,
em virtude de pagamento/crédito de juros sobre capital próprio (“JCP”) aos sócios, com crédito
de mesma natureza, oriundo de retenções sofridas na fonte no ano-calendário 2010.
A primeira DComp foi transmitida em 25 de agosto de 2010, veiculando débito de
IRRF cujo fato gerador ocorrera no 3o decêndio de julho daquele ano e utilizando crédito
decorrente de retenções sofridas em julho e agosto/2010. A segunda, foi apresentada em 17 de
janeiro de 2011, compensando imposto objeto de retenção sofrida na fonte em dezembro de 2010
com débito de IRRF/JCP do 3o decêndio de dezembro/2010, cujo vencimento se dera em 5 de
janeiro de 2011.
A autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil de circunscrição do sujeito passivo, expediu Despacho Decisório, reconhecendo
parcialmente o direito creditório postulado, homologando a compensação objeto da 1a DComp e,
de outra banda, não homologando a compensação declarada via a 2a DComp, ao argumento de
que esta fora transmitida após o encerramento do ano-calendário em que sofrida a retenção na
fonte. Por bem descrever os fatos e os fundamentos da decisão que interessam à lide, extraio do
Despacho os excertos a seguir (grifos do original):
2. A regra em questão encontra-se veiculada pelo art. 9o, §§ 3o e 6o, da Lei no 9.249, de
26 de dezembro de 1995 com alterações posteriores, nos seguintes termos:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos de apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados a variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo – TJPL.
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I – Antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de
beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
[...]
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
3. A IN RFB no 900/2008 regulamenta o assunto:
Art. 40. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário
em que lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com
retenção de imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da
retenção, utilizar referido crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
na compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a
título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na
forma prevista no § 1o do art. 34.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.986 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722416/2012-96

§ 2o O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o
período de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de
IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio,
será deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for
o caso, comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em
que a retenção foi efetuada.
[...]
4. Da leitura da norma, constatam-se duas destinações legais possíveis para o imposto
de renda retido na fonte no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real: ser
considerado antecipação do devido na declaração ou, facultativamente, poderá ser
compensado com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros sobre o capital
próprio pelo anterior recebedor da verba. A primeira contempla regra geral, da qual a
segunda hipótese é exceção. Até o final do período de apuração do IRPJ, o contribuinte
pode compensar. Findo o período de apuração, incide a norma obrigatória, devendo o
imposto retido ser considerado antecipação do devido na declaração.
[...]
6.
No caso, o interessado transmitiu a declaração de compensação
37678.16353.170111.1.3.06-6001 após o encerramento do ano-calendário 2010 (em
17/01/2011), fato que impossibilita a compensação pretendida.
7. Já a declaração de compensação 40805.78954.250810.1.3.06-4617 foi transmitida
dentro do ano-calendário 2010 (em 25/08/2010), visando utilizar o crédito de IRRF
incidente sobre o recebimento de juros sobre o capital próprio na compensação de
débito de IRRF originado quando dos pagamentos de mesma natureza, relativo ao ano-
calendário 2010. Assim, atendidos os requisitos para utilização do IRRF/JCP, passa-se
ao exame do direito creditório propriamente dito.
8. Os rendimentos de Juros sobre o Capital Próprio e as retenções correspondentes
constam da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ/2010 (fls. 12 a 18).
9. As retenções foram comprovadas em pesquisa às Declarações do Imposto de Renda
Retido na Fonte – Dirf – apresentadas pelas fontes pagadoras (fl. 20).
10. Verificou-se, também, que não foram utilizadas as retenções a título de Juros Sobre
o Capital Próprio como dedução do Imposto de Renda.
[...]
12. Ante o exposto [...], RECONHECE-SE PARCIALMENTE O DIREITO
CREDITÓRIO decorrente do IRRF relativo a juros sobre o capital próprio
referente ao ano-calendário de 2010, no montante de R$ 79.660,17 (setenta e nove
mil, seiscentos e sessenta reais e dezessete centavos), bem como se homologa a
compensação do débito constante da DCOMP 40805.78954.250810.1.3.06-4617; e não
se homologa a compensação do débito constante da DCOMP
37678.16353.170111.1.3.06-6001.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, cujas alegações foram assim
sintetizadas no relatório da decisão recorrida:
Em síntese, alega que não pendem discussões quanto ao cumprimento da obrigação
principal por parte da fonte pagadora dos juros sobre o capital próprio, ou seja, os
rendimentos e as retenções foram devidamente informados bem como comprovadas,
mediante a entrega dos documentos pertinentes.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.986 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722416/2012-96

Efetivamente o ponto nodal da discussão se encontra no cumprimento de obrigações
acessórias, ou seja, prestar as informações nas datas fixadas pela Administração
Tributária. Afirma que este requisito não restou atendido em tempo hábil.
[...]
Explica que, no caso em tela, a comunicação da compensação ocorreu a destempo. Mas
não houve prejuízo ao Erário.
Afirma que, em caso idêntico apreciado pela Segunda Turma do CARF, o colegiado
afastou eventuais penalidades por este desatendimento, como pode ser comprovado pelo
exame da ementa prolatada no Recurso Voluntário correspondente ao processo n°
16098.000094/2007-08:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Exercício: 2004
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
APURAÇÃO DURANTE O ANO CALENDÁRIO. LIMITE TEMPORAL PARA
SOLICITAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que
lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de
imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção,
utilizar referido crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na
compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título
de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas. Sendo que
o limite temporal para a solicitação da compensação é até o último dia previsto
para o recolhimento do imposto relativo aquele ano-calendário. Assim, tendo o
IRRF sido retido no dia 28/12/2004 e este imposto poderia ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subsequente à ocorrência do fato gerador, o prazo
para a interposição do pedido de compensação foi até 05/01/2005.
[...]
Ressalta a interessada que, examinando-se a decisão oriunda do despacho decisório,
com o decidido pelo CARF, verifica-se que os casos se revelam idênticos, inclusive
quanto às datas das retenções e recolhimentos, ensejando a aplicação daquele julgado ao
presente caso.
Acrescenta que a presente discussão deve ser examinada sob a ótica do julgamento do
processo no. 11444.000595/2009-47, realizado pela Segunda Seção, que, além de
validar a compensação, afasta a questão formal, conforme se comprova pelo teor da
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Exercício: 2005
IRRF. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. COMPENSAÇÃO
Os valores retidos na fonte sobre o crédito ou pagamento de juros sobre o
capital próprio são compensáveis com o imposto que a pessoa jurídica
beneficiária, tributada com base no lucro real, tiver de recolher relativamente
ao crédito ou pagamento de juros sobre o capital próprio a seu titular, sócios ou
acionistas.
Na hipótese, é prescindível a apresentação de declaração de compensação.
[...]
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.986 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722416/2012-96

Aduz também que, não obstante tais fatos, a Intimação n°. 943/DRF/NHO/Seort
determina o recolhimento do saldo do crédito tributário não albergado pela
compensação, concedendo prazo de trinta (30) dias para que o pagamento seja efetuado.
Defende que o crédito tributário somente poderá ser exigido, mediante a realização do
lançamento, ou seja, deveria estar devidamente constituído o crédito tributário. Realça
que neste processo não existe lançamento.
[...]
O colegiado a quo julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, cuja
decisão apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2010
IRRF. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. LUCRO REAL. COMPENSAÇÃO.
O crédito de IRRF relativo a JCP que não for utilizado, durante o período de apuração
em que houve a retenção, na compensação de débitos de IRRF incidente sobre o
pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será deduzido do IRPJ devido
pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o saldo negativo do
IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi efetuada.
A turma julgadora afastou o argumento da necessidade de lançamento de ofício do
débito informado pelo sujeito passivo em DComp, haja vista a natureza de confissão de dívida a
essa atribuída, não se alinhou aos precedentes do CARF citados pela manifestante, por vinculá-
los somente às partes, não se configurando norma complementar de Direito Tributário, e, em
linhas gerais, corroborou o entendimento da autoridade fiscal.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF, defendendo não haver, em lei,
definição expressa quanto ao limite temporal para utilização do crédito de IRRF sobre juros
sobre capital próprio recebidos, para fins de compensação de débito de mesma natureza.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Facilmente se nota que o contribuinte apresentou a DComp em litígio em 17 de
janeiro de 2011, pretendendo compensar débito de IRRF do 3o decêndio de dezembro de 2010
com crédito, incidente sobre juros sobre capital próprio pagos/creditados a sócios, com crédito
alusivo a IRRF sobre JCP recebidos, ou a si creditados, em dezembro daquele ano.
Incontroverso, portanto, que débito e crédito se originam de fatos geradores
ocorridos no mesmo ano-calendário (2010). Também não se coloca em dúvida que a DComp
fora transmitida após o encerramento do ano-calendário em que sofrida a retenção e após o
vencimento do tributo confessado na DComp.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.986 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722416/2012-96

A autoridade fiscal asseverou que o IRRF sobre JCP em discussão não fora levado
à dedução do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica devido em 31 de dezembro de 2010.
Disse, ainda, que a (comprovada) retenção e o rendimento foram informados em DIPJ.
A lide se resume, portanto, se o contribuinte pode, ou não, adotar o procedimento
evidenciado nos autos.
Os destaques da autoridade fiscal ao transcrever os dispositivos legais aplicáveis à
matéria dão a entender que seus dizeres devam ser interpretados literalmente, ou, melhor
dizendo, restritivamente. “Será”, quando alude à dedução do IRRF do IRPJ devido, levaria à
compreensão de que ao contribuinte não assistiria a alternativa de simplesmente ignorar a
antecipação. Sabe-se que nem sempre os termos empregados nos textos legais, e mesmos
constitucionais, expressam aquilo que se pretende afirmar. Assim, tenho que o “será” poderia ser
melhor representado por “poderá ser”. Assim como o “poderá”, quando alude à compensação de
IRRF com IRRF associados a JCPs recebidos/pagos, poderia vir acompanhado de, por exemplo,
“alternativamente”.
Seja como for, a indiscutível regra é: o IRRF sobre JCP é dedutível do IRPJ
devido no correspondente período de apuração, a título de antecipação, desde que, obviamente, a
retenção se comprove e os respectivos rendimentos sejam oferecidos à tributação (Súmula CARF
n° 80).
A exceção, compensação de IRRF com IRRF, visa, a meu sentir, especialmente
permitir ao contribuinte que no curso do ano-calendário lance mão do crédito, ao invés de
aguardar o encerramento do período de apuração para, sob o rótulo de saldo negativo de IRPJ,
compensar débito cujo fato gerador pode ocorrer ao longo do próprio ano.
Situação sui generis surge nos autos: o fato gerador do IRRF devido ocorreu no
último decêndio de dezembro de 2010, e o prazo para sua liquidação regular se esgotara em 5 de
janeiro do ano seguinte.
E a indagação possível, extrema, é: deve-se exigir do contribuinte que o imposto
retido sobre JCP em 31 de dezembro de determinado ano seja na mesma data levado à
compensação, a despeito de sua exigibilidade plena depender do transcurso do prazo de
vencimento previsto na legislação?
E é sobre essa questão que, em pesquisa não exauriente, precedentes do CARF se
debruçam (por exemplo, Acórdãos n° 1401-003.983, 1401-004.099, 1201-001.982, 1002-
000.799, 1201-004.660, 1302-005.340), sendo convergentes ao afirmarem que crédito e débito
devam dizer respeito a fatos geradores ocorridos no mesmo trimestre/ano-calendário.
É sobre tal celeuma que também trata um dos precedentes citados pelo
contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade, acórdão de recurso voluntário nos autos de
n° 16098.000094/2007-08, cuja ementa foi reproduzida no relatório retro. Para bem
contextualizar a questão, reproduzo excertos do relatório e do voto condutor da decisão unânime
em testada (grifei):
O requerente transmitiu, em 05/01/2005, a Declaração de Compensação
DCOMP, registrada sob o no 04611.39775.050105.1.3.067381, onde declarou a
compensação de débito de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre juros sobre capital
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.986 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722416/2012-96

próprio creditado a seus acionistas no decorrer do ano-calendário de 2004 (fls. 11),
no valor de R$ 12.180.000,00, utilizando com crédito, valor retido de seus rendimentos
de juros sobre capital próprio, durante o ano-calendário de 2004, creditados por
pessoa jurídica na qual figurava como acionista, a título de Imposto de Renda Retido
na Fonte (fls. 12).
[...]
Por sua vez o recorrente argumenta que a compensação deve ser considerada
como
realizada no mesmo ano-calendário das retenções, ou seja, 2004. Isto porque,
tendo o IRRF sobre o pagamento de Juros sobre Capital Próprio a seus acionistas ter
sido retido no dia 28/12/2004, o imposto deveria ser recolhido até o terceiro dia
útil da semana subseqüente à ocorrência do fato gerador, ou seja, até 05/01/2005,
conforme comando do artigo 83, I, 'd', da Lei no 8.981, de 1995 e do artigo 865 do
Decreto 3.000/99. Entende, ainda, o recorrente, que mesmo sentido é o disposto
na Agenda Tributária do mês de Janeiro do ano de 2005 divulgada através do Ato
Declaratório Executivo Corat n° 105, de 27 de dezembro de 2004, que determinava que
o Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre os juros sobre capital próprio, cujo
fato gerador ocorre entre 26/12/04 e 01/01/05, deveria ter sido recolhido até o dia 5
de Janeiro de 2005, ou seja, na mesma data em que ocorreu a transmissão da
PER/DCOMP não homologada.
Vê-se que, no caso daqueles autos, o contribuinte apresentara a DComp no prazo
de vencimento da obrigação, no início do ano-calendário seguinte ao que sofrera a retenção do
imposto incidente sobre JCP recebidos, situação diversa da aqui observada.
O segundo precedente
não vinculante, referido na Manifestação de
Inconformidade pelo contribuinte, foi declarado nulo, nos termos do Acórdão n° 2101-002.342,
de 19 de novembro de 2013, que traz a ementa reproduzida a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Exercício: 2005
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACOLHIMENTO.
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO.
Cabíveis os embargos de declaração para declarar a nulidade do acórdão quando
este tiver sido proferido após a renúncia expressa do sujeito passivo ao direito sobre
o qual se fundava o recurso voluntário interposto, por ter aderido ao parcelamento
previsto na Lei n.o 11.941, de 2009.
Por sua vez, não há qualquer surpresa quanto às normas da RFB tocantes às
compensações, sendo certo que de longa data os normativos assinalam a observação de que a
compensação de IRRF/JCP devido se dê no mesmo trimestre/ano-calendário da retenção sofrida
na fonte, restrição que, no meu entender, somente pode ser relativizada para permitir-se que o
contribuinte apresente a DComp no início do trimestre/ano-calendário imediatamente
subsequente para quitar obrigação nascida no último período de apuração, desde que o faça no
prazo regulamentar de vencimento do IRRF devido. Colaciono ementas de precedentes do CARF
que caminham nesse sentido (grifos nossos):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. IR-FONTE SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
TEMPESTIVIDADE.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.986 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722416/2012-96

Comprovada a existência de crédito de IR-Fonte incidente sobre receitas recebidas de
Juros sobre Capital Próprio, o contribuinte pode compensá-lo com débito de IR-Fonte
sobre Juros sobre Capital Próprio pagos, devendo a respectiva DCOMP ser
apresentada até o prazo legal de vencimento do imposto retido e compensado.
(Acórdão n° 1201-001.982, da 1a Turma Ordinária/2a Câmara/1a Seção de Julgamento -
sessão realizada em 22 de fevereiro de 2018 – relator o Conselheiro Luis Henrique
Marotti Toselli)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. IR-FONTE SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (JCP).
LIMITE
TEMPORAL.
POSSIBILIDADE
DE
APRESENTAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO EM ANO-CALENDÁRIO DISTINTO, DESDE QUE O CRÉDITO E
O DÉBITO DIGAM RESPEITO AO MESMO ANO-CALENDÁRIO.
É facultado ao contribuinte compensar crédito de IRFonte incidente sobre receitas
recebidas de Juros sobre Capital Próprio com débito próprio de IRFonte sobre o
pagamento de Juros sobre Capital Próprio, podendo a respectiva DCOMP ser
apresentada até o dia de vencimento do imposto. (Acórdão n° 1002-000.799, da 2a
Turma Extraordinária/1a Seção de Julgamento - sessão realizada em 3 de setembro de
2019 – relator o Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2004
IRRF.
JUROS
SOBRE
CAPITAL
PRÓPRIO.
COMPENSAÇÃO.
LIMITE
TEMPORAL. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO EM
ANO-CALENDÁRIO DISTINTO, DESDE QUE O CRÉDITO E O DÉBITO DIGAM
RESPEITO AO MESMO ANO-CALENDÁRIO. É facultado ao contribuinte
compensar crédito de IR/Fonte incidente sobre receitas recebidas de Juros sobre Capital
Próprio com débito próprio de IR/Fonte sobre o pagamento de Juros sobre Capital
Próprio, podendo a respectiva DCOMP ser apresentada até o dia de vencimento do
imposto. (Acórdão n° 1201-004.660, da 1a Turma Ordinária/2a Câmara/1a Seção de
Julgamento - sessão realizada em 10 de fevereiro de 2021 – relator o Conselheiro
Jeferson Teodorovicz)
Ressalto que a Recorrente, a par do teor da decisão da autoridade fiscal, optou por
instaurar o contencioso administrativo em 6 de novembro de 2012, em detrimento de, respeitado
o prazo decadencial, revisitar o ano-calendário 2010, levando ao cômputo do IRPJ o IRRF
incidente sobre JCP de dezembro daquele ano, do que decorreria a redução do IRPJ a pagar ou o
incremento de eventual saldo negativo, gerando, de qualquer forma, indébito a ser repetido sob a
correta rubrica.
Pelo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.986 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722416/2012-96

Fl. 104
DF CARF MF
Original